Tribunal: CARF
Processo: 10923.000094/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
S3-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10923.000094/2010-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-001.903 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
INDUSTRIA DE MAQUINAS MIOTTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO.
ÓRGÃOS
JULGADORES.
IMPOSSIBILIDADE.
A competência dos órgãos de julgamento administrativo encontra-se adstrita ao
reconhecimento ou não do direito creditório veiculado no PER/DCOMP
apresentado pelo contribuinte. Equívocos e/ou inexatidões no preenchimento
desses pedidos/declarações devem ser corrigidos por meio de PER/DCOMP
retificador, cuja análise compete à unidade da Receita Federal de jurisdição do
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso voluntário. Vencida a Conselheira Laura Baptista Borges (relatora). Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Marcos Roberto da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Marcos Roberto da
Silva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renan Gomes Rego, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Joao Jose Schini Norbiato.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10923.000094/2010-49
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-001.903 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10923.000094/2010-49

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento (DRJ), que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada. O Despacho Decisório, emitido em 28/10/2009, homologou
integralmente a PER/DCOM n.° 05850.67516.191108.1.5.01-0595, em que se pleiteou saldo
credor do IPI, apurado no 2° trimestre de 2008.
Com
relação às declarações
de compensação vinculadas,
homologou
integralmente a DCMP n.o 38321.45978.191108.1.7.01-8611, com a utilização de crédito no
valor de R$ 51.000,00, e homologou parcialmente a DCOMP n.o 18071.98975.141108.1.3.01-
6178, com a utilização do crédito remanescente, no valor de R$ 30.113,26. Por fim, não
homologou a DCOMP n.o 39943.78534.221208.1.3.01-2009 (esta no valor R$ 9.484,47), ante a
inexistência de direito creditório remanescente (fls. 51/52).
Cientificada do Despacho Decisório, a Recorrente apresentou sua Manifestação de
Inconformidade, na qual alegou:

“Trata-se de Pedido de Ressarcimento de IPI do 2° Trimestre de 2008. de número
05850.67516.191108.1.5.01-0595, retificador, no valor de R$ 81.113,26 acolhido
e reconhecido por este órgão e que foram objeto de compensação conforme os
processos abaixo relacionados na ordem:

(...)

a) Em 14.11.2008 foi transmitido um pedido de compensação, tipo original, de
número 32680.29054.141108.1.3.01-5017, número de controle 05.75.33.72.24, de
valor utilizado na compensação de R$ 56.000.00 sendo R$ 13.000,00 relativo ao
PIS e R$ 43.000.00 relativo à COFINS .

b) minutos depois, outro documento, de idêntica compensação. de idêntico valor,
tipo original, de número 18071.98975.141108.1.3.01.6178, número de controle
30.66.16.86.69, de idênticos valores e contribuições foi enviado por erro de fato;

c) um terceiro documento foi transmitido cinco dias após, tipo retificador, de
número 38321.45978.191108.1.7.01-8611. de número de controle 36.62.90.26.78.
de valor utilizado na compensação de R$ 51.000,00 sendo R$ 9.000.00 relativo
ao PIS e. R$ 42.000,00 relativo à COFINS e, sendo este o documento ao qual esse
contribuinte reconhece como sendo válido e a par dos débitos informados na
respectiva DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais.

Informou porém, inadvertidamente que o documento válido “c” retificou o
primeiro documento “a” ao constar o número da DCOMP Retificada
32680.29054.141108.1.3.01-5017.

(...)
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-001.903 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10923.000094/2010-49

Reconhecida a legitimidade do crédito fiscal do contribuinte por parte da
Fazenda Pública da União e, de outro lado, confessados pelo contribuinte os
débitos relativos ao PIS e COFINS por meio da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais, a extinção das obrigações de um e outro encontra-se
prevista no inciso II do artigo 156 do Código Tributário Nacional não devendo a
apresentação de obrigação acessória viciada por erro de fato obstar ao direito
liquido e certo do contribuinte à compensação tributária.

(...)

A vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da exação
fiscal pelo envio em triplicidade de informativo, espera e requer a impugnante
seja acolhida a presente manifestação para o fim de assim ser decidido, cancelar
a Declaração de Compensação de número 18071.98975.141108.1.3.01.6178,
número de controle 30.66.16.86.69 e, fazendo-se registrar para fins de direito que
o NI da DCOMP Retificada é 32680.29054.141108.1.3.01-5017, cancelando-se o
débito fiscal reclamado.”

Ao analisar a questão, DRJ, por meio do acórdão n.o 01-35.373, julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 191/194) no qual alega
que as DCOMPs foram transmitidas de forma equivocada, de forma que valor total do débito dos
pedidos de compensação, seriam maiores do que aqueles apurados para o período.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

1. DOS ERROS APONTADOS PELA RECORRENTE. DO DÉBITO
DECLARADO EM DUPLICIDADE.

Aduz a Recorrente, em suas confusas razões que transmitiu declarações de
compensação de forma equivocada, e que valor total dos débitos declarados nos pedidos de
compensação seriam maiores do que aqueles efetivamente apurados para o período.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-001.903 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10923.000094/2010-49

Isso porque, pelo que alega, a PER/DCOMP n.o
18071.98975.141108.1.3.01.6178, relativo a débitos de PIS (R$ 13.000,00) e COFINS (R$
43.000,00) do período de apuração de 10/2008 (no total de R$ 56.000,00), e o PER/DCOMP n.o
38321.45978.191108.1.7.01-8611, relativo a débitos de PIS (R$ 9.000,00) e COFINS (R$
42.000,00) também do período de apuração de 10/2008 (no total de R$ 51.000,00), tiveram por
objeto, ambos, a compensação dos mesmos débitos de PIS e COFINS, em razão de mero erro de
fato.
Destaco que, apesar da confusão criada com a transmissão de diversas DCOMPs,
a Recorrente sequer elaborou uma tabela/planilha demonstrando de forma clara e objetiva os
valores relativos a cada DCOMP, com indicação de débitos, créditos, número da declaração, etc,
o que dificulta em muito a análise do pleito.
Vale dizer que, dentre os documentos juntados pela Recorrente, há DCOMPs de
períodos sequer são objeto da presente demanda.
De toda forma, tem-se que a matéria posta para análise não é acerca da existência
ou não de crédito, mas sim a análise da possível compensação em duplicidade de débitos de PIS
e COFINS referentes ao período de apuração de outubro/2008.
Nesse sentido, a Recorrente traz aos autos, em seu Recurso Voluntário, seus
registros contábeis, no qual o balancete mensal (fls. 231) indica que o débito de PIS devido no
período era de R$ 9.325,32 e o de COFINS R$. 42.952,63. Confira-se:

A DCTF (fls. 158 e 164), por sua vez, confirma os valores de débitos apurados e
indica que os valores compensados no período foram R$ 9.000,00, a título de PIS, e R$
42.000,00, a título de COFINS. Veja-se:

Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-001.903 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10923.000094/2010-49

Portanto, me parece que a PER/DCOMP n.o 38321.45978.191108.1.7.01-8611,
relativo a débitos de PIS (R$ 9.000,00) e COFINS (R$ 42.000,00), ambos de período de
apuração de outubro/2018, dever ser considerada como aquele válido para fins de utilização do
saldo credor acumulado.
Tem-se
que
a
PER/DCOMP
n.o
38321.45978.191108.1.7.01-8611
foi
integralmente homologada, conforme destaca o acórdão da DRJ. Veja-se:

“Por intermédio da decisão de fls. 47/54, a unidade de origem reconheceu
integralmente o valor do crédito solicitado no pedido de ressarcimento no
05850.67516.191108.1.5.01-0595 e, por decorrência, homologou integralmente a
declaração de compensação no 38321.45978.191108.1.7.01-8611, com a
utilização de crédito no valor de R$ 51.000,00, e homologou parcialmente a
declaração de compensação no 18071.98975.141108.1.3.01-6178, com a
utilização do crédito remanescente, no valor de R$ 30.113,26. Por consequência,
não homologou a declaração de compensação no 39943.78534.221208.1.3.01-
2009 (esta no valor R$ 9.484,47), ante a inexistência de direito creditório
remanescente (fls. 51/52).”

Por outro lado, os débitos declarados na PER/DCOMP n.o
18071.98975.141108.1.3.01.6178, relativo a PIS (R$ 13.000,00) e COFINS (R$ 43.000,00),
também do período de apuração de outubro/2008, merece ser cancelado.
Não desconheço o do § 6o do art. 74 da Lei n.o 9.430/1996, com a redação dada
pela Lei n.o 10.833/2003, que determina que a “declaração de compensação constitui confissão
de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados”. Ou seja, o valor confessado faz prova contra o contribuinte.
Ocorre que, tal confissão tem presunção juris tantum e, por isso, comporta prova
em contrário e, para este caso, entendo que os documentos acima mencionados e destacados,
quais sejam, a DCTF e o livro contábil do período são elementos suficientes para a comprovação
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3101-001.903 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10923.000094/2010-49

do montante de débitos de PIS e COFINS apurados no período em questão, tendo sido
constatado, portanto, o erro da Recorrente quando da transmissão de débitos para o período
maior do que o efetivamente apurado.
Situação análoga fora analisada no acórdão 1401-004.522, em sessão de 16 de
julho de 2020, cuja trecho da ementa abaixo se destaca:

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de
apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006 PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
DÉBITO EM DUPLICIDADE. POSSIBILIDADE. Uma vez constatado que o
débito declarado em DComp está em duplicidade, visto que já havia sido
declarado em DCTF e pago, é possível a retificação da DComp nos termos do
Parecer Normativo COSIT no 08/2014.”

Vale, ainda, conferir trecho do voto do i. Relator Carlos André Soares Nogueira:

“O erro de fato é evidente.

Não há como interpretar os fatos de forma diferente daquela defendida pela
recorrente. Ao proceder ao pagamento do débito de IRPJ do 4o trimestre de 2006,
no valor de R$ 40.357,20, a contribuinte recolheu efetivamente R$ 44.545,08. A
diferença de R$ 4.187,88 corresponde exatamente ao débito de CSLL do 1o
trimestre de 2007.

Portanto, o pagamento a maior é de R$ 4.187,88, como já havia sido reconhecido
pelo Despacho Decisório, e o débito a ser compensado é de R$ 4.187,88.

O erro de fato, sobejamente demonstrado no presente processo, não pode levar a
uma situação de impossibilidade de correção por meio do processo
administrativo fiscal. Tal impossibilidade levaria ao paradoxo de se cobrar em
duplicidade um débito extinto pelo pagamento.

É o que tem entendido de forma reiterada esta Turma ao analisar processos com
situações semelhantes. Para ilustrar, trago à colação alguns precedentes: (...)

Também não me parece adequado argumentar que não há possibilidade de
revisão do débito declarado em duplicidade na DComp, pois o Parecer
Normativo no 08/2014 prevê essa possibilidade:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
REVISÃO E RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE
DÉBITO CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO
FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o
crédito tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3101-001.903 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10923.000094/2010-49

para crédito tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das
hipóteses previstas nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código
Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei assim o determine,
aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de ordem
pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial,
desde que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento
administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes. A retificação
de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a
pagar a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional –
PGFN para inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade
administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na
hipótese da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração.”

Comprovado o erro, entendo que o débito declarado em duplicidade na DCOMP
deve ser cancelado.

2. DA CONCLUSÃO.

Ante o todo exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges

Voto Vencedor
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Redator designado.
Com devido respeito e admiração a i. Relatora Conselheira Laura Baptista Borges,
expresso no presente voto minhas divergências em relação ao conhecimento do Recurso
Voluntário do presente processo.
Conforme disposto no voto da i. Relatora, a matéria posta para análise não diz
respeito a direito creditório, mas de uma possível compensação em duplicidade de débitos de PIS
e COFINS referentes ao período de apuração de outubro/2008.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3101-001.903 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10923.000094/2010-49

Portanto, o Recurso Voluntário em questão não deve ser conhecido conforme será
explanado a seguir.
Relevante inicialmente trazer algumas informações normativas a respeito do
instituto da compensação tributária instituída pela Lei no 9.430/96 (com alterações efetuadas
pelas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03), especificamente no art. 74, no qual estabelece que, a partir
da iniciativa do contribuinte mediante a apresentação da Declaração de Compensação, este
informa ao Fisco que efetuou o encontro de contas entre seus débitos e créditos, formalizado no
PER/DCOMP, no qual extinguem-se os débitos fiscais nele indicados desde o momento de sua
apresentação, sob condição resolutória de sua posterior homologação.
Ou seja, o contribuinte formaliza a declaração de compensação, transmitindo o
PER/DCOMP com as informações relativas à origem do crédito pretendido e aos débitos a serem
compensados. A partir de então é procedida a verificação da consistência e da coerência da
compensação declarada tendo por base as informações fiscais prestadas pelo próprio do
contribuinte e disponíveis no banco de dados dos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil.
Inicialmente ocorre uma verificação eletrônica das informações prestadas e dos
dados constantes do sistema informatizado. Inexistindo divergência entre as informações
prestadas pelo contribuinte no pedido eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB,
homologa-se a compensação. Entretanto, detectada qualquer inconsistência ou divergência entre
valores e informações do contribuinte prestadas na DCOMP com os dados que constam do
sistema informatizado da RFB, não se homologa a compensação realizada, oportunizando ao
interessado o contraditório e ampla defesa em processo administrativo fiscal específico.
A partir deste momento o célere procedimento do batimento eletrônico de dados é
deixado de lado para dar vez à análise documental, nos autos do processo administrativo fiscal,
no qual o contribuinte, em termos de direito creditório, possui o ônus de realizar a comprovação
da sua certeza e liquidez.
Um eventual preenchimento incorreto de PER/DCOMP somente poderá ser
sanado através de uma retificação da declaração ou por meio do seu cancelamento, ambos
dirigidos à unidade da Receita Federal do Brasil que possui competência para processar e
analisar os PER/DCOMPs.
Via de regra, a retificação ou o cancelamento somente podem ser procedidos antes
da emissão do Despacho Decisório. Entretanto, a jurisprudência no CARF tem permitido a
retificação de PER/DCOMP após a emissão de Despacho Decisório para os casos em que houver
por parte da interessada a comprovação da inexatidão material no preenchimento do pedido.
A possibilidade de retificar PER/DCOMP originou-se nas normas da Receita
Federal somente na Instrução Normativa SRF no 460/04. A possibilidade de efetuar alterações
somente ocorre nos casos de inexatidões materiais, mas vedada a inclusão de novos débitos ou o
aumento do valor do débito compensado nos termos dos artigos 57 e 58 da referida IN a seguir
reproduzidos:
Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3101-001.903 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10923.000094/2010-49

admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 58.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) não será admitida
quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à SRF
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar
o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova Declaração de
Compensação.
Relevante destacar que os referidos dispositivos foram reproduzidos, em essência,
nas normas de regências que substituíram a IN SRF no 460/04, quais sejam a IN SRF no 600/05,
a IN RFB no 900/08, IN RFB no 1.300/12 e subsequentes.
A inexatidão material é entendida como pequenos erros involuntários,
desvinculados da vontade do agente, cuja correção não altera o teor do pedido inicialmente
formalizado. Pode-se entender como inexatidão material a escrita errônea, o equívoco de datas,
os erros ortográficos e de digitação. Ocorrendo tais circunstâncias estaríamos diante de exceção à
regra na qual o PER/DCOMP somente pode ser retificado pela Recorrente caso se encontre
pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador (art. 56, IN SRF no
460/04, e respectivas normas subsequentes).
Retomando a questão afeta à análise do direito creditório, relevante reforçar que a
competência dos órgãos de julgamento administrativo, no que diz respeito aos PER/DCOMPs,
está adstrita ao reconhecimento ou não desse direito creditório informado no PER/DCOMP pelo
contribuinte. Isto porque o rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972 (que surge a partir
da manifestação de inconformidade) não prevê a possibilidade de cancelamento ou da retificação de
informações prestadas pelos contribuinte em PER/DCOMP.
Portanto, equívocos e/ou inexatidões detectados pelo contribuinte nos registros
dos débitos/créditos informados nos PER/DCOMPs necessariamente devem ser objeto de revisão
por parte da unidade de origem, entidade legalmente competente para proceder essa análise.
Este entendimento tem prevalecido na jurisprudência deste Conselho conforme
ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. DÉBITO. CANCELAMENTO.
Este Colegiado deve limitar-se à apreciação de eventual litígio envolvendo o crédito
pleiteado no PER/DCOMP, sem se envolver em situações demandadas pela parte
interessada e que fogem ao escopo e competência deste órgão julgador de segunda
instância, uma vez que retificações, cancelamentos de PER/DCOMP e/ou de débitos
devem ser dirigidas à unidade de origem, órgão que detém a competência legal em
arranjos desta natureza.
(Acórdão 1401-005.995, de 20 de outubro de 2021, da – 1a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária)

Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3101-001.903 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10923.000094/2010-49

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO. ÓRGÃOS JULGADORES. IMPOSSIBILIDADE.
A competência dos órgãos de julgamento administrativo encontra-se adstrita ao
reconhecimento ou não do direito creditório veiculado no PER/DCOMP apresentado
pelo contribuinte. Equívocos e/ou inexatidões no preenchimento desses
pedidos/declarações devem ser corrigidos por meio de PER/DCOMP retificador, cuja
análise compete à unidade da Receita Federal de jurisdição do contribuinte.
(Acórdão 3001-002.225, de 17 de novembro de 2022, da – 3a Seção de Julgamento / 1a
Turma Extraordinária)

Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 246
DF CARF MF
Original